Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: RENAN GOMES SANT ANNA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por RENAN GOMES SANT ANNA, contra decisão de ID 67556100, proferida em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente à preterição na convocação para nomeação e posse em cargo público. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no julgado. Alega ter a decisão embargada atendido tão somente o pedido subsidiário, mas se omitido a respeito do pedido principal apresentado pelo embargante em sua exordial. Sustenta haver sido proferida, no dia 20 de dezembro de 2024, decisão posteriormente desentranhada dos autos por meio da certidão de Id. 67556099, a qual deferiu a liminar pleiteada, determinando-se, naquela oportunidade, a imediata nomeação, posse e exercício do cargo pelo embargante. Porém, sem qualquer tipo de explicação, a decisão referida foi cancelada da movimentação processual, sendo posteriormente proferida a decisão ora embargada. (ID 67659566). É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). O aresto asseverou o fato de o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não dever ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Expôs, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao definir haver mera expectativa de direito quanto à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reservas. Há convolação, contudo, em direito subjetivo apenas no caso de preterição arbitrária. Assim, por essa razão, o deferimento da liminar foi de forma parcial, “para determinar que a autoridade coatora promova a reserva de vaga ao impetrante para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até o julgamento final do presente recurso”. Somente após o julgamento da causa será averiguar se há prova inequívoca da ilegalidade. Por fim, não há problema algum em retificar, de ofício, decisão com erro material, como ocorreu no presente caso (ID 67556099). Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Por fim, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. REJEITO os Embargos de Declaração. Preclusa esta decisão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator